Tribunal: STF
Processo: HC 71289
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-09
Data de publicação: 1994-08-09

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA.
           A prisão preventiva decretada com base no clamor público
que a prática do crime teria despertado revela, na espécie, uma
abstração incompatível com a medida, já que tem por fundamento
apenas a circunstância de os acusados pertencerem a uma determinada
classe social, sem que exista qualquer outra indicação que
consubstancie a necessidade desta constrição.
           Se a persecução penal, por seus próprios efeitos, já é
suficiente para atuar na prevenção de novos delitos, como ocorre no
caso concreto, não se justifica a prisão preventiva, a fim de
resguardar a ordem pública, que pressupõe risco atual e concreto a
valores, não demonstrado nos autos.
           Por outro lado, não é tão-somente o poder de mobilidade
ou de trânsito pelos territórios nacional ou internacional que
justifica a medida constritiva, mas sim a demonstração de que o
acusado intenta promover sua fuga do distrito da culpa.
           Habeas corpus deferido para anular o acórdão que decretou
a prisão preventiva dos pacientes, ressalvada a possibilidade de
exame da necessidade da cautelar diante de novos fatos.